Tribunal: TJMT
Processo: 0004684-37.2019.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004684-37.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MORAIS RONDON - CPF: 074.506.201-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO NUNES BARBOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JAVAN SANTOS COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004684-37.2019.8.11.0028

APELANTE: LUCAS MORAIS RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [ART. 121, §2º, IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DO
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– VIABILIDADE – 4 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CULPABILIDADE”, “PERSONALIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA APENAS PARA A VETORIAL ATINENTE À “PERSONALIDADE” DO AGENTE – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A premeditação e o fato de supostamente integrar facção criminosa não permitem certificar sua personalidade para fins de negativação da vetorial.

Afastada a negativação atribuída à determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta para correção do equívoco cometido.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004684-37.2019.8.11.0028

APELANTE: LUCAS MORAIS RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LUCAS MORAIS RONDON, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Poconé/MT (autos n. 0004684-37.2019.811.0028), que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e a advertência sobre os efeitos da droga, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado e o delito conexo de posse de drogas para consumo pessoal [art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 28, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, insurge-se
contra a dosimetria da reprimenda do crime de
homicídio qualificado tentado
, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas equivocadamente e de forma desproporcional [doc. digital n 142491509].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da dosimetria invectivada [doc. digital n. 142491511].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 147866653].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004684-37.2019.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação defensiva se circunscreve à revisão da pena do crime de
homicídio qualificado – pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – na sua forma tentada
, imposta pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri.

Reexaminando a primeira fase da dosimetria de
LUCAS MORAIS RONDON
, constato que a juíza singular valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à “
culpabilidade
” e “
personalidade
” do réu, além das “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais do crime:

a)
Culpabilidade: há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da conduta, pois se trata de delito envolvendo facções criminosas, no qual pode se verificar que o acusado tentou matar suposto integrante de grupo de extermínio. Assim há grande reprovabilidade na conduta, já que se trata de organizações criminosas que causam grande dano à sociedade
.

b) Antecedentes: Não possui maus antecedentes, uma vez que a condenação proferida nos autos 001879-19.2016.811.0028 ainda não transitou em julgado, sendo vedada a utilização de processo em curso como maus antecedentes [...].

c) Conduta social: pelos elementos colhidos [...] não há elementos seguros para o seu juízo positivo ou negativo [...].

d)
Personalidade
: [...]
No caso em tela esta demonstrada a personalidade voltada para o crime, já que o autor agiu de forma premeditada, demonstrando total insensibilidade com todos que estavam no local. Ademais, se trata de integrante de facção criminosa que teria cumprido decisão de aniquilar a vida de suposto integrante de grupo de extermínio
.

e) motivos: pelos elementos coligidos [...] deixo de valorar.

f)
Circunstâncias: pelos elementos colhidos nos autos, verifica-se que as circunstâncias extrapolam os elementos comuns para o delito em tela, uma vez que nos termos do vídeo constante nos autos, o delito ocorreu em uma padaria as 7:00 da manhã, o que gera risco a terceiros que estavam no estabelecimento comercial. Ademais, o réu já desceu da moto e começou a atirar, inclusive atingindo o rosto do acusado, o que demonstra que as circunstâncias são anormais, pois ocorreu, em plena luz do dia, em uma padaria, o que demonstra a total falta de cuidado com terceiros que não seriam alvo
.

g)
Consequências: graves, uma vez que nos termos do prontuário médico de fls. 449/1080 a vítima recebeu alta apenas em 12/05/2020, ou seja, ficou hospitalizada por aproximadamente 8 meses
.

h) Comportamento da vítima: [...] não contribuiu para a prática da conduta delitiva em comento [...].

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base do delito em 21 (vinte e um) meses de reclusão
”

(doc. digital n. 142491501).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
avaliou desfavoravelmente a “
culpabilidade
”, levando em consideração o envolvimento do réu com organizações criminosas, aliado ao fato de que ele tentou matar um suposto integrante de grupo de extermínio.

Na instrução processual – mais especificamente na fase do
judicium

accusationis
–, as declarações dos policiais militares, MÁRIO AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO e ANTÔNIO ROSA DE SOUZA FILHO, evidenciam a ligação de LUCAS com o crime organizado.

Quando auscultados em juízo, os agentes de segurança relataram que, na ocasião da prisão do apelante, lograram êxito em apreender com ele um aparelho de telefone celular contendo arquivos de áudio e mensagens relacionadas à tentativa de homicídio e diversos outros crimes, trocadas com integrantes de grupos criminosos.

Desse modo, restando evidenciado que o modo de agir do réu extrapola o tipo penal infringido, sobretudo em razão de sua acentuada periculosidade, autoriza-se a exasperação da pena-base e a negativação da vetorial. Confira-se:

“[...] Em relação à culpabilidade, é legítima a exasperação da pena-base, tendo em vista que a participação em facção criminosa de alta periculosidade constitui motivação concreta, denotando maior reprovabilidade da conduta, pois não se mostra inerente ao delito [...] Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.213.684/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

No tocante à
personalidade
, ela compreende “
o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais
” (MASSON, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., Ed. Método, pág. 382 –
e-book
).

De outro lado, “
facultar ao juiz a consideração sobre a personalidade do condenado importa em conceder ao julgador um poder quase divino, de invadir toda a alma do indivíduo, para julgá-la e aplicar-lhe pena pelo que ela é, não pelo que ele, homem, fez”
(TELES, Ney Moura. Direito Penal: Parte Geral. Vol. I, São Paulo: Atlas, 2004, pg. 400/401).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Rogério Greco esclarece que “
o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais da saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial”
(Código Penal Comentado. 10ª Ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2016, p. 194).

Assim, os fundamentos aventados para a reprovação da vetorial [a premeditação e o cumprimento do delito a mando de facção criminosa] não são idôneos, sobretudo quando ausente um estudo aprofundado por uma equipe de profissionais para se tomar dados conclusivos sobre o perfil psicológico/social do acusado.

As
circunstâncias
do crime são “
os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.”
(MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

No caso
sub judice,
o Juiz-Presidente avaliou desfavoravelmente essa circunstância judicial, em razão do
modus operandi
do agente na consecução criminosa, tendo em vista ter sido o crime praticado no interior de estabelecimento comercial [padaria], em horário de intenso fluxo de pessoas [7h da manhã], circunstâncias que não foram suficientes para inibir a prática delitiva.

Ficou bem evidenciado nos autos que o réu entrou no comércio e na presença de diversos clientes [conf. as declarações judiciais da testemunha ANTÔNIA BRASÍLICA DOS SANTOS] efetuou os disparos contra a vítima, que a atingiram na boca, barriga e perna.

Assim, tem-se que a conduta empregada pelo apelante é suficiente para embasar o recrudescimento da pena, mais especificamente no tocante às circunstâncias em que o delito foi cometido.

Por fim, também não vejo óbice na desvaloração da vetorial atinente às “
consequências
” do crime, em razão da gravidade dos ferimentos acometidos à vítima, que inclusive ficou hospitalizada por, aproximadamente, 8 (oito) meses.

Como bem destacado na sessão plenária, o Ministério Público suscitou o demasiado tempo de internação, pontuando ainda que a vítima permaneceu no nosocômio em ‘estado vegetativo’ antes de falecer, no dia 5 de março de 2021 (arquivo digital – nome da mídia: 4684-37.2019 - interrogatorio Lucas parte 3.mp4).

O STJ, analisando situação semelhante, decidiu que “
em relação às consequências do crime [...] o longo período de internação da vítima, por certo, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base”
[HC n. 374.495/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017].

Por esta razão, mantenho a negativação das vetoriais atinentes à
culpabilidade
do agente, às
circunstâncias
e às
consequências
do crime, afastando tão-somente a circunstância judicial referente à
personalidade
; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz majorou a pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) ante a presença das referidas circunstâncias judiciais.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 121, §2
o
, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativadas três circunstâncias judiciais [“culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências” do crime], fixo a pena corpórea em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, o juízo singular reconheceu a
agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal
[recurso que dificultou a defesa da vítima] e a
confissão espontânea do acusado
.

Tendo em vista que a majorante foi utilizada para qualificar o homicídio, incide no cálculo da pena intermediária somente a atenuante prevista no
artigo 65, III, “d”, do Código Penal
, de modo que a reprimenda fica estabelecida em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na fase derradeira, em relação à fração da tentativa, o conjunto probatório coligido nos autos demonstram que o apelante percorreu, em muito, o
iter criminis
, haja vista que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima e que, em razão dos ferimentos sofridos, foi submetida a procedimentos cirúrgicos e permaneceu internada por 8 (oito) meses antes.

Concluo, portanto, que a ação delituosa se aproximou bastante do resultado, motivo pelo qual mantenho a fração relativa à tentativa no mínimo legal de 1/3 (um terço), tal como fixado pelo juízo
a quo
, encontrando a pena de
10 (dez) anos de reclusão
.

Inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo-a definitivamente no
quantum
encimado.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o réu,
LUCAS MORAIS RONDON
, definitivamente condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022